Tribunal: STF
Processo: Ext 817
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-19
Data de publicação: 2001-12-19

Ementa:
EMENTA:- Extradição. Crime de associação dedicada ao tráfico de
substâncias entorpecentes e de possessão ilegítima de armas e
explosivos. Ordem de detenção cautelar emitida pelo Juiz de inquirição
preliminar junto ao Tribunal de Roma. 2. Pedido deferido e decretada a
prisão preventiva para extradição. 3. Parecer da P.G.R. pela concessão
parcial do pedido de extradição. 4. Extinção da punibilidade pela
prescrição à luz da legislação brasileira, no que concerne à posse de
engenhos explosivos, mediante concurso de pessoas, apurado em Roma. 5.
Incabível o exame do conjunto probatório que conduziu a autoridade
judiciária italiana ao decreto de prisão preventiva. 6. Não atua como
causa a impedir a extradição a alegada circunstância de o extraditando
ter cônjuge e filha brasileiras. Precedentes: EXT 571 e 660. 7.
Viabilidade da pretensão extradicional, salvo quanto ao delito de posse
de engenhos explosivos, porque já configurada a prescrição, à vista da
lei brasileira. 8. Pedido de extradição deferido em parte.